Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA DE GELADEIRA COM VOLTAGEM ERRADA. DEMORA PARA ESTORNAR O VALOR E RECOLHER O PRODUTO. BEM ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 1.000,00) ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A entrega de refrigerador com voltagem diversa da adquirida e a demora de mais de mês para estornar o valor e recolher o produto, levando o consumidor a adquirir novo bem, extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (art. 5o, V e X, CRFB), notadamente porque se trata de bem essencial.

2. O valor arbitrado de R$ 1.000,00 se mostra suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, além de estar em conformidade com os valores fixados pelas Turmas Recursais do DF (Acórdãos: 1177830 (R$1.000,00), 1405075 (R$ 1.000,00) e 1432988 (R$ 1.500,00).

3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo 10% para cada um dos patronos dos recorridos (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95).

4. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.